Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728176-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LEANDRO DA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão de Id 150830865 (origem) que, na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de LEANDRO DA SILVA MARQUES, processo no 0704736-59.2021.8.07.0019, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1951888/RS e do REsp no 1951662/RS (Tema 1.132), cuja decisão foi mantida ao analisar o pedido de reconsideração (Id 163735773). Em suas razões recursais (Id 48964283), o agravante ressalta que o Superior Tribunal de Justiça levantou a suspensão de processos sobre notificação do devedor em contrato de alienação fiduciária. Defende o cabimento do presente agravo, haja vista o artigo 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, conforme decidido pelo STJ, bem como por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), que não observou a lei. Assevera que as alterações promovidas no Decreto-Lei no 911/69 afastaram a necessidade de recebimento pessoal da notificação premonitória, bastando o envio com aviso de recebimento para o endereço indicado pelo devedor quando da formalização do contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Sustenta que restou demonstrado nos autos a constituição em mora do devedor, tendo cumprido todos os pressupostos de desenvolvimento e validade do feito exigido pela lei. Alega que é dever das partes informar umas as outras sobre qualquer alteração de endereço, em respeito ao dever de informação e ao princípio da transparência. Argumenta que não pode ser punido com a espera do julgamento do REsp no 1951888/RS e do REsp no 1951662/RS, sendo que notificou o devedor no endereço contratual, conforme exige o Decreto-Lei no 911/69 e a súmula no 72 do STJ. Defende ter cumprido os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a validade da notificação enviada para o endereço contratualmente fornecido. Ao final, requer o recebimento do recurso, “a) Antecipando os efeitos da tutela recursal de modo a reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço contratual e, uma vez que a liminar foi cumprida, requer o julgamento antecipado do feito; b) Seja CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão que ordenou a espera do julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS exigindo a comprovação da mora do Agravado, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito”. Preparo regular (Id 48964285). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 28/02/2023 (Id 150830865 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 02/03/2023 e publicada em 03/03/2023 (Id 150995662 da origem), iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 06/03/2023. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 24/03/2023. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 14/07/2023, mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte agravante ter formulado pedido de reconsideração (Id 152495535 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo mantendo a decisão anterior (Id 163735773, origem), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...)” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora